Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721292-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MAJORANTE PELA GRAVIDADE DO DANO À COLETIVIDADE. VALOR SONEGADO ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS E MULTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ré condenada por infringir vinte e quatro vezes o artigo 1o, inciso II, combinado com 12, inciso I, da Lei 8.127/1990: entre 12/2013 e 02/2015; e de 04/2015 a 12/2015, ela suprimiu pagamentos de ICMS devidos ao Distrito Federal, omitindo informações contábeis e assim fraudando a fiscalização tributária. 2. Nos crimes contra a ordem tributária a responsabilidade pela supressão do tributo é do gerente ou administrador da empresa, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional, configurando-se com o dolo genérico. 3. Não há parâmetros objetivos para incidência da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mas a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que é aplicável quando a sonegação causar prejuízo equivalente a um milhão de reais ou mais, considerando-se acréscimos legais de multas e juros. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação a artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, alegando inépcia da denúncia por não haver apresentado um liame subjetivo entre a suposta omissão do recolhimento do tributo e o seu intuito de fraudar a fiscalização tributária. Sustenta que o simples fato de ser sócia da empresa não significa, de per si, que haja concorrido para a prática do delito. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa ao artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003